Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003681-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL DUCK SILVA - CPF: 847.134.102-68 (ADVOGADO), MBC ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 15.057.397/0001-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ICMS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de ação anulatória de lançamento tributário, ajuizada com o intuito de obter a suspensão da exigibilidade de crédito fiscal relativo ao ICMS, originado de operação de remessa de mercadoria para industrialização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando postulada no bojo de ação anulatória, está condicionada à demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

4. A ausência de elementos probatórios consistentes e individualizados capazes de desconstituir a presunção de legitimidade do lançamento tributário, bem como de demonstrar, de forma inequívoca, que a operação impugnada se enquadra como remessa para industrialização por encomenda, inviabiliza o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado.

5. A inexistência de comprovação concreta e robusta da alegada crise financeira, somada à insuficiência da documentação acostada aos autos — limitada a demonstrativos pontuais —, impede a aferição precisa da suposta fragilidade econômico-financeira da empresa, revelando-se incapaz de evidenciar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6. Inviável, portanto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, diante da ausência de preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência, bem como com base no inciso II do mesmo dispositivo, uma vez que não foi realizado o depósito integral do montante controvertido, condição indispensável à aplicação da referida hipótese legal de suspensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de que a operação constitui remessa para industrialização, bem como a invocação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhadas de provas robustas e individualizadas, não autoriza a concessão da medida excepcional prevista no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 995, parágrafo único; CTN, art. 151, incisos II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/09/2019; TJ-MT, AI 1016038-87.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.10.2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL
”, interposto por MBC ESTRUTURAS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO com TUTELA PROVISORIA
” n.º 1052431-48.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência,
nos seguintes termos
(ID. 180182831 – autos n.º 1052431-48.2024.8.11.0041)
:

“
VISTOS.

Trata-se de Ação Anulatória proposta por MBC Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas Eireli, em face do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos autos, distribuída por dependência da Execução Fiscal nº 1000485-71.2023.8.11.0041.

A parte requerente pleiteia a anulação de um lançamento tributário realizado pelo Estado de Mato Grosso, alegando que a operação em questão não configura fato gerador do ICMS, além de questionar o valor e a base de cálculo adotados no lançamento. Requer ainda a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

É o relato necessário.

Decido.

Vistos.

Inicialmente, recebo a inicial, uma vez que atende aos requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do pedido de tutela provisória.

Nos termos do art. 294 do NCPC, a tutela provisória pode ser concedida por urgência ou evidência. No caso em questão, não se verifica a evidência do direito, conforme disposto no art. 311, que autoriza a concessão liminar da tutela quando preenchidos certos requisitos específicos, os quais não se aplicam à situação dos autos.

Portanto, resta a análise quanto à urgência, que exige a verificação de dois requisitos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em relação à plausibilidade do direito alegado, é imprescindível que a parte autora demonstre de forma clara e convincente que a cobrança do tributo é ilegítima, o que não ocorreu de maneira suficiente no presente caso. A parte autora alega que a operação fiscalizada não se configuraria como fato gerador do ICMS, uma vez que se trataria de remessa para industrialização. No entanto, a certidão de dívida ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme estabelecido no art. 3º da Lei nº 6.830/80 e no art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo necessário que a parte autora apresente provas robustas para afastar essa presunção. A simples alegação, sem a devida comprovação, não é suficiente para afastar a validade do lançamento fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a presunção de veracidade dos atos administrativos, em especial no que se refere à certidão de dívida ativa, reforça a necessidade de provas inequívocas para desconstituir o crédito tributário:

"A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo necessária a demonstração de erro material ou ilegalidade manifesta para que possa ser afastada."
(STJ, AgRg no REsp 1.343.461/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Turma, julgado em 19/11/2014).

Essa decisão do STJ se aplica ao caso concreto, pois, assim como no julgamento citado, a parte autora não apresentou elementos suficientes para comprovar que o lançamento fiscal foi realizado com erro ou ilegalidade evidente. Não se verifica, portanto, a plausibilidade do direito alegado para justificar a concessão da tutela provisória.

Quanto ao perigo de dano, também não restou demonstrado de forma concreta nos autos que a demora no julgamento da presente ação cause prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte autora. A parte autora menciona dificuldades financeiras e bloqueios de contas bancárias, mas não apresentou documentos concretos que provem a gravidade da situação financeira ou a relação direta com a cobrança do tributo.

A simples alegação de risco financeiro, sem a devida comprovação, não configura o perigo de dano imediato necessário à concessão da tutela provisória.

A esse respeito, é relevante a jurisprudência do STJ, que enfatiza a necessidade de demonstração concreta do perigo de dano para a concessão de tutela provisória, especialmente quando se alega crise financeira, mas sem a prova efetiva da gravidade da situação:

"A simples alegação de crise financeira não é suficiente para a concessão de tutela provisória. É necessário que o requerente comprove de forma concreta a gravidade da situação, a fim de demonstrar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação."
(STJ, AgRg no REsp 1.550.698/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 16/02/2016).

Portanto, a parte autora não demonstrou de forma satisfatória que a demora na análise da ação cause danos irreparáveis ou de difícil reparação, razão pela qual o pedido de tutela provisória deve ser indeferido.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, uma vez ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente no que tange à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de dano.

Ademais, considerando que, no presente caso, não se admite autocomposição, deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, II, do CPC.

Determino que CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III, c/c art. 231, ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela parte contrária (art. 344 do NCPC).

Após, intimo as partes para especificarem as provas que pretendem produzir em 30 dias.

Intima-se.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2025.

Juiz(a) de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, porquanto o crédito tributário que fundamenta a emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA) estaria eivado de ilegalidade.

Sustenta que a operação objeto da autuação fiscal não configura fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), haja vista tratar-se, unicamente, do envio de mercadorias para fins de industrialização, com posterior retorno ao estabelecimento remetente, inexistindo, portanto, qualquer operação mercantil de compra e venda apta a ensejar a incidência do referido tributo.

Além disso, assevera que o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, já firmou orientação no sentido de que a mera remessa de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular não consubstancia fato gerador do ICMS, inexistindo, assim, base legal idônea a legitimar a exação.

Argumenta que a persistência da exigência fiscal indevida compromete de forma sensível a saúde financeira da empresa, inviabilizando o adimplemento de suas obrigações trabalhistas e operacionais, bem como colocando em risco a própria continuidade das atividades empresariais.

Consigna, ainda, que já foi deflagrado o procedimento de execução fiscal, com o consequente bloqueio de valores depositados em contas bancárias da sociedade empresária, medida que tem obstado o acesso ao capital de giro necessário à regular condução de suas operações, agravando, sobremaneira, sua situação econômico-financeira.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

c) O recebimento do presente agravo no seu efeito ativo, com a
concessão da tutela antecipada
, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e inciso I do artigo 1.019 ambos do CPC
suspender a exigibilidade do crédito tributário
.

d) A intimação do agravado para se manifestar querendo;

e) A revisão da decisão agravada, para fins de reformar a

decisão de primeira instância nos termos indicados na peça, devendo confirmar a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e determinar a liberação dos valores bloqueados.

(...)”.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, consoante consta do documento de ID.

273063886.

A parte recorrida, devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o respectivo prazo, conforme certificado no ID. 276174872.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, absteve-se de emitir parecer, ao argumento de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial, nos termos do ID. 290684879.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL
”, interposto por MBC ESTRUTURAS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO com TUTELA PROVISORIA
” n.º 1052431-48.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência

(ID. 180182831 – autos n.º 1052431-48.2024.8.11.0041)
.

Extrai-se dos autos que
a parte agravante, ingressou, em 04.11.2024, com a ação principal, em face do ora agravado, ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, em razão da alegada inexistência do fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), afronta ao princípio da não cumulatividade, equívoco jurídico na constituição do crédito tributário, ausência de adequada tipificação da penalidade aplicada, bem como imposição de multa com caráter confiscatório.

O pedido liminar foi indeferido, nos seguintes termos (ID. 180182831 – proc. n.º 1052431-48.2024.8.11.0041):

“ (...)

Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, uma vez ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente no que tange à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de dano.

Ademais, considerando que, no presente caso, não se admite autocomposição, deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, II, do CPC.

Determino que CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III, c/c art. 231, ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela parte contrária (art. 344 do NCPC).

Após, intimo as partes para especificarem as provas que pretendem produzir em 30 dias.

Intima-se.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 8 de janeiro de 2025.

Juiz(a) de Direito
”.

Inconformada, a parte promovente/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia,

de acordo com o art. 151, incisos II, IV e V, do Código Tributário Nacional
, exigibilidade do crédito tributário pode ser legitimamente suspensa mediante o depósito integral do montante discutido judicialmente e/ou pela “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
, seja em sede de mandado de segurança, seja em outras espécies de ações judiciais de natureza cognitiva. Confira-se o teor do dispositivo mencionado:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes” (grifos nossos).

Extrai-se, pois, que as hipóteses legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário elencadas no art. 151, do CTN são autônomas, independentes entre si e aptas, por si sós, a impedir a exigência coercitiva do crédito até a resolução final da controvérsia tributária. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Dessa forma, a suspensão do crédito tributário com base no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, somente é admissível mediante a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante dispõe o art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Por outo lado, na hipótese de não serem preenchidos os requisitos mencionados, cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o art. 151, inciso II, do referido diploma legal. A matéria encontra-se pacificada, inclusive, pela Súmula n.º 112, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

A propósito, também, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CTN
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10117702420228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – ICMS DIFAL – LEI COMPLEMENTAR LC 190/2022 – DEPÓSITO MENSAL DO DÉBITO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 151, II DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- “O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade e sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública”. (TJ-MT - AGR: 10177132720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2020)
(N.U 1011546-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)”.

Com efeito, constata-se que, a parte agravante propôs, na instância de origem, Ação Anulatória de Débito Fiscal, com o objetivo de
obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1150364-9
, lavrado em decorrência do alegado descumprimento de obrigação acessória, consubstanciado no transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea.

Importante salientar que, conquanto a parte recorrente alegue que as operações comerciais foram realizadas sob o regime de remessa para industrialização por encomenda, estando as mercadorias apenas em retorno ao estabelecimento de origem, não houve a juntada de documentação probatória robusta e individualizada capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza da operação, bem como a idoneidade das notas fiscais correspondentes e o atendimento aos requisitos materiais e formais exigidos pela legislação tributária aplicável.

Outrossim, embora tenha alegado dificuldades financeiras e indicado o bloqueio de valores em razão da execução fiscal em curso, deixou de instruir os autos com prova inequívoca da iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, apta a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ressalte-se que a mera alegação de comprometimento das atividades empresariais, desacompanhada de documentação contábil ou bancária que comprove, de forma efetiva, a fragilidade econômica da empresa — sendo apresentados, nos autos, apenas demonstrativos de despesas relativos a um único mês — revela-se insuficiente para caracterizar o
periculum in mora
exigido pelo ordenamento jurídico como pressuposto para o deferimento da medida excepcional.

Nessa circunstância, não se vislumbram presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, sequer os fundamentos legais que autorizem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, conforme prevê o art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

(N.U 1016038-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)”

Ademais, não se verifica que a parte devedora tenha promovido a integral garantia do juízo, havendo apenas bloqueio parcial de valores, o que, à luz dos dispositivos legais supramencionados, inviabiliza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Diante desse cenário, não se revela admissível o deferimento da tutela provisória postulada, porquanto ausentes elementos concretos que evidenciem a verossimilhança das alegações e justifiquem a adoção de medida excepcional destinada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da presente demanda.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recuso, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025